Tribunal: TJMT
Processo: 1033780-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033780-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZIR PAULO KNOB - CPF: 462.406.160-87 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LINDOMAR FRANCISCO DE MELO - CPF: 482.206.041-15 (RECORRENTE), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS. VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. CONVERSAS DE WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. O serviço foi prestado diretamente ao recorrente, conforme demonstram as conversas apresentadas na íntegra (ids. 281916869 e 281916870), nas quais há interação direta entre as partes sobre a execução dos trabalhos, medição da área trabalhada e orientações sobre equipamentos utilizados. A continuidade das conversas revela o acompanhamento constante do recorrente durante toda a execução dos serviços. Nas próprias conversas, o autor se dirige ao recorrente pelo nome "Lindomar", confirmando a identidade do contratante dos serviços. O fato de o recorrente ter oferecido cheques de terceiro (id. 281916868) como forma de pagamento não afasta sua responsabilidade pela dívida originária, especialmente considerando que tais cheques foram devolvidos sem fundos, não se consumando o pagamento.

2. A questão central consiste em determinar se restou comprovada a prestação de serviços pelo recorrido ao recorrente e se as provas digitais apresentadas possuem validade jurídica para sustentar a condenação.

3. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente as conversas de WhatsApp (ids. 281916869 e 281916870), verifica-se que o autor prestou efetivamente os serviços de gradiação, plantio e aplicação de calcário ao recorrente durante 53,5 dias, pelo valor acordado de R$ 20.000,00. As provas demonstram de forma cristalina a existência da relação contratual, o período de execução dos trabalhos e o reconhecimento da dívida pelo próprio recorrente.

Não ficou comprovado nos autos o pagamento dos serviços prestados, sendo que os cheques oferecidos pelo recorrente foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme documentação apresentada (id. 281916868).

4. A alegação de invalidade das provas digitais por ausência de ata notarial não merece prosperar. O Código de Processo Civil, em seu art. 369, estabelece o princípio da atipicidade dos meios de prova, permitindo às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos. O parágrafo único do art. 384 do CPC faculta a emissão de ata notarial para dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos. As conversas de WhatsApp apresentadas (ids. 281916869 e 281916870) foram juntadas na íntegra, revelando a continuidade temporal e contextual dos diálogos, o que reforça sua autenticidade e credibilidade. Possuem elementos que confirmam inequivocamente sua veracidade, como foto de perfil, número de telefone e, especialmente, a menção expressa do nome completo do recorrente "Lindomar" nas conversas, demonstrando a identidade dos interlocutores.

5. A jurisprudência tem se orientado no sentido de admitir conversas de WhatsApp como meio de prova válido, especialmente quando não há impugnação específica quanto à sua autenticidade e quando estão corroboradas por outros elementos dos autos. A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA . MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE . ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art . 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2. Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida. 3 . Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)”.

6.
A entrega de cheques emitidos por terceiro (id. 281916868) não configura novação da dívida nem transfere a responsabilidade para o emissor das cártulas. Aplica-se ao caso a sistemática das regras da cessão de crédito, permanecendo o cedente responsável pela existência do crédito, nos termos do art. 295 do Código Civil. O recorrente, ao repassar crédito que possuía com terceiro (Danilo), permanece responsável pela existência desse crédito perante o cessionário (autor). A devolução dos cheques por insuficiência de fundos comprova que não houve pagamento efetivo dos serviços prestados, pelo que a dívida permanece.

7. O precedente do STJ citado pelo recorrente (RHC 99.735) refere-se a processo penal envolvendo obtenção de prova por espelhamento de WhatsApp Web sem autorização judicial, situação completamente diversa do presente caso, onde as conversas foram apresentadas pela própria parte que integrou os diálogos, não havendo qualquer ilicitude na obtenção da prova.

8. O pedido de produção de prova pericial, além de inovador em sede recursal, revela-se desnecessário diante da robustez das provas já constantes dos autos. Os serviços de gradiação, plantio e aplicação de calcário foram realizados há mais de um ano, não havendo possibilidade material de verificação pericial dos trabalhos executados, que já foram absorvidos pelo tempo e pela natureza da atividade agrícola.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026